Tribunal: CARF
Processo: 13642.720217/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13642.720217/2017-82
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.614 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
JORGE LUIZ DA ROCHA PARANHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA. MERA LIBERALIDADE.
EXISTÊNCIA. FILHO MAIOR DE VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE.
O pagamento de pensão alimentícia efetuado por mera liberalidade é
insuscetível de dedução, sendo dedutível apenas o valor da pensão paga em
conformidade com as normas do Direito de Família.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
2001-001.092, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 2a
Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: dedução de pensão judicial paga a filho
maior de 24 anos. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PREVIDÊNCIA OFICIL. DEPENDENTES.
DESPESAS MÉDICA. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA
E FAPI.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores referentes à pensão
alimentícia homologada judicialmente, as contribuições para a previdência oficial,
previdência privada/FAPI e dedução por dependentes, bem como as despesas médicas e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.720217/2017-82
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.614 - CSRF/2a Turma
Processo no 13642.720217/2017-82

despesas com instrução, devem atender os requisitos legais para efeito de redução do
imposto sobre a renda.
A ausência de comprovação ou enquadramento e do efetivo pagamento dos valores,
parciais ou totais, levados à dedução na declaração de ajuste anual são passiveis de
glosa por ocasião da revisão fiscal.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntario.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia, o sujeito passivo
basicamente alega que:
- conforme acórdão 2101-002.136, o cancelamento de pensão alimentícia de filho que
atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que
nos próprios autos, inexistindo mera liberalidade.
O contribuinte não interpôs agravo em face da decisão que deu seguimento parcial
ao seu apelo.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirma que o apelo deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
2
Dedução de pensão paga a filho maior de vinte e quatro anos
Discute-se nos autos se é dedutível da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física a pensão alimentícia paga a filho maior de vinte e quatro anos. Em linhas gerais, o
contribuinte defende que o valor da pensão paga à sua filha L.D.R.P, que contava com vinte e
seis anos à época do fato gerador, seria em cumprimento de acordo judicial, inexistindo mera
liberalidade.
Pois bem. Entendo que o recurso deve ser desprovido.
O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, podia ser deduzido na
determinação da base de cálculo mensal do imposto do alimentante. Veja-se:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.614 - CSRF/2a Turma
Processo no 13642.720217/2017-82

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A Lei 11727/08 deu nova redação ao inc. II do art. 4o da Lei 9250/95, do qual
decorre o dispositivo supra citado, para determinar que o valor da pensão também poderia ser
fixado por escritura pública, mais especificamente a escritura a que aludia o revogado CPC.
Art. 4o. [...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Por seu turno, o art. 73 do Regulamento preleciona que todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Como se vê, para deduzir o valor da pensão da base de cálculo do imposto, o
contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos: (1) pagar alimentos em cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, em
conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o efetivo pagamento.
No caso dos autos, todavia, e segundo se depreende da acusação fiscal e das
decisões já proferidas pela DRJ e pela Turma Extraordinária deste Conselho, a filha do sujeito
passivo já tinha mais de vinte e quatro anos no ano-calendário em referência.
Ora, em se tratando de filha maior, inclusive com idade bem acima da
dependência presumida prevista no art. 77, § 1o, III (até vinte e um anos), e § 2o (até vinte e
quatro anos de idade, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau), do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época do fato gerador
(Decreto 3000/99), entendo que o pagamento da pensão acaba sendo, em princípio, e salvo prova
em contrário, injustificável, inclusive do ponto de vista das normas do Direito de Família.
Expressando-se de outra forma, na situação dos autos estaria cessado o dever de prestar
alimentos e os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo assumem o caráter de liberalidade,
fugindo, pois, à hipótese de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda.
Na específica hipótese dos autos, o fato de haver uma decisão judicial não
rescindida pelo sujeito passivo não afasta a caracterização da liberalidade, pois o contribuinte
poderia ter utilizado ação própria para desonerar-se da obrigação de prestar os alimentos. Os
precedentes deste Conselho, inclusive desta Câmara Superior, são nesse mesmo sentido. Veja-se:
Número do Processo 13768.000344/2007-73
Contribuinte MOACYR RODRIGUES SOEIRO
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
Data da Sessão 24/04/2019
Relator(a) PATRICIA DA SILVA
No Acórdão 9202-007.824-Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.614 - CSRF/2a Turma
Processo no 13642.720217/2017-82

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Patrícia da Silva (relatora), que lhe negou provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. Votaram pelas
conclusões as conselheiras Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri. Nos termos do art. 58, §5o, do Anexo II, do RICARF, a
conselheira Miriam Denise Xavier (suplente convocada) não votou nesse julgamento,
por se tratar de questão já votada pela conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira na reunião anterior.
(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício.
(Assinado digitalmente)
Patrícia da Silva - Relatora.
(Assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Redator designado.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Miriam Denise
Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR DE 24 ANOS.
São dedutíveis os valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas de
Direito de Família. Pagamento a título de pensão a filhos maiores de 24 anos,
quando pactuados em acordo de separação consensual somente são dedutíveis
quando comprovada a impossibilidade de o filho suprir seu próprio sustento pelo
trabalho.
.........................................................................................................
Número do Processo 10707.000426/2008-25
Contribuinte DERBLAY DE ALMEIDA
RECURSO VOLUNTÁRIO
Data da Sessão 12/03/2019
Relator(a) LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
No Acórdão 2202-005.012-Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro José
Alfredo Duarte Filho, que deu provimento parcial ao recurso para desqualificar a multa
de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva Gesto, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Leonam Rocha de Medeiros, Rorildo Barbosa Correia, Ronnie
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.614 - CSRF/2a Turma
Processo no 13642.720217/2017-82

Soares
Anderson
(Presidente)
e
José
Alfredo
Duarte
Filho
(Suplente
Convocado).Ausente a Conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se proceda à
dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior a esta, faz-se
necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento da pensão (art. 8o,
Lei 9.250/95), como também comprovar que o beneficiário depende dos valores
auferidos para sua sobrevivência. Do contrário, considera-se o montante pago como
mera doação, sujeito, portanto, à incidência do IRPF.
[...]
.........................................................................................................
Número do Processo 12448.723328/2015-12
Contribuinte EFRAIM AKHERMAN
RECURSO VOLUNTÁRIO
Data da Sessão 02/10/2018
Relator(a) CLEBERSON ALEX FRIESS
No Acórdão 2401-005.793-Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier, Cleberson
Alex Friess, Luciana Matos Pereira Barbosa, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana
Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite e Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente convocada).
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MAIORES DE 24
ANOS. CONDIÇÕES DETERMINANTES DO PAGAMENTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE ALIMENTAR DOS BENEFICIÁRIOS.
Para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda a importância paga a título
de pensão alimentícia pressupõe o dever de sustento em face das normas do Direito de
Família que onera os rendimentos percebidos pelo declarante, não sendo suficiente
invocar a origem judicial da pensão numa interpretação isolada do dispositivo de lei. No
caso de acordo homologado judicialmente, é necessário demonstrar quais as
condições determinantes do pagamento da pensão alimentícia aos filhos maiores de
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.614 - CSRF/2a Turma
Processo no 13642.720217/2017-82

24 anos, a fim de constatar a necessidade alimentar dos destinatários, incapazes de
proverem o próprio sustento.[...]
Logo, nego provimento ao recurso do sujeito passivo.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital